Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710034-89.2021.8.07.0000 RECORRENTES: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO, MARIO LUCENA BRANCO RECORRIDA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS MOVIDA DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÕES RELATIVAS À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. TEMÁTICA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Rejane Scheid Ninault Branco e Mário Lucena Branco contra decisão proferida por esta Relatoria, que não admitiu, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT, o processamento de petição cível por meio da qual os ora agravantes moveram querela nullitatis insanabilis, diretamente nesta instância julgadora, contra Soltec Engenharia Ltda. 2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a inexistência jurídica da sentença pode ser declarada em ação autônoma (querela nullitatis insanabilis) e também no próprio processo em que proferida, na fase de cumprimento de sentença ou até antes dela, se possível, especialmente na hipótese em que a matéria foi previamente submetida ao crivo do contraditório e não havia a necessidade de dilação probatória” (REsp 1857852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). 3. Em suma, no esteio do recentíssimo precedente judicial proferido pelo c. STJ, os vícios transrescisórios podem ser alegados por meio do ajuizamento de querela nullitatis insanabilis ou mediante manifestação, pela parte prejudicada, no âmbito dos próprios autos, sobretudo na hipótese em que se afigura desnecessária a dilação probatória, como na situação em análise. 4. Na espécie, tem-se que os agravantes pretendem, por via transversa, o rejulgamento, por esta instância julgadora, de matéria já amplamente analisada por esta Relatoria em momento anterior, por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000, o que não se pode admitir. 5. É que, diversamente do consignado nas razões recursais, constata-se que os agravantes já alegaram a existência dos supostos vícios transrescisórios no âmbito do próprio processo n. 0031425- 51.2015.8.07.0001, alegações estas que já foram afastadas pelo Juízo de primeiro grau (processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) e por esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000), encontrando-se, hodiernamente, pendentes de análise pelo c. STJ, por meio do Agravo em Recurso Especial n. 1.833.768/DF. 6. A par de tal quadro, se já alegada pelos recorrentes a existência de supostos vícios transrescisórios nos próprios autos do processo de referência (autos n. 0031425-51.2015.8.07.0001), os quais pendem de análise pela aludida instância superior, a renovação de tais alegações, no âmbito de querela nullitatis insanabilis ajuizada diretamente nesta instância julgadora, não pode ser concebida, diante da preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e também sob pena de indevida violação ao princípio do juiz natural. 7. Dito de outro modo, se a parte optou por alegar o vício transrescisório nos próprios autos de referência, não logrando êxito no acolhimento de suas alegações em primeira e segunda instâncias, não há falar em ajuizamento de querela nullitatis insanabilis diretamente nesta instância recursal, como mecanismo de revolvimento, após a obtenção de sucessivos provimentos judiciais desfavoráveis, de matéria já amplamente debatida. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.007, § 4o, 932, parágrafo único, 272, § 2o, todos do CPC, alegando em suma, o cabimento da querela nullitatis insanabilis, ao argumento de que a turma julgadora não teria considerado as teses de que os recorrentes não foram intimados para recolher o preparo em dobro e de que não poderia ter sido certificado o trânsito em julgado pela Secretaria da Segunda Turma Cível sem a devida intimação/citação dos advogados constituídos nos autos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDREIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID Num. 28824993 - Pág. 7). II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento que registraram ciência do teor do aludido despacho no dia 15/9/2021. Todavia, não providenciaram o recolhimento do preparo consoante determinado. É assente na Corte Superior que “Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal.” (AgInt no REsp 1920419/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021). Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.007, § 4o, 932, parágrafo único, 272, § 2o, todos do CPC, pois “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Na espécie, diversamente do consignado nas razões recursais, constata-se que os agravantes já alegaram a existência dos supostos vícios transrescisórios no âmbito do próprio processo n. 0031425- 51.2015.8.07.0001, alegações estas que já foram afastadas pelo Juízo de primeiro grau (ID 66417882 do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) e por esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0721820- 67.2020.8.07.0000), encontrando-se, hodiernamente, pendentes de análise pelo c. STJ” (ID Num. 27354105 - Pág. 8), ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDREIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017